Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA. COBRANÇA. TAXAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que manteve a cobrança de taxas associativas de proprietária de lotes comerciais situados em área externa à associação, apesar de pedido formal de desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível impor a permanência no quadro associativo e a obrigação de pagar taxas a quem não deseja permanecer associado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A associação de moradores não possui natureza jurídica de condomínio edilício e não pode impor contribuições compulsórias, pois a liberdade de associação é garantida pelo art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal.
4. A obrigação de pagar taxas associativas decorre da manifestação de vontade e não tem caráter propter rem (inerente à coisa).
5. A Lei no 13.465/2017 admite vinculação obrigatória apenas em loteamentos regulares, com ato constitutivo registrado, o que não se aplica ao caso concreto.
6. Associações de moradores em condomínios irregulares não podem exigir mensalidades de não associados ou de quem não anuiu. Tema de Repercussão Geral no 492 do Supremo Tribunal Federal. Tema Repetitivo no 882 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A associação de moradores não pode impor filiação compulsória nem cobrar mensalidades de quem não aderiu voluntariamente ao seu estatuto”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CC, art. 54, III e IV; Lei no 13.465/2017, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 492/STF; Tema no 882/STJ.